Tribunal: TJMT
Processo: 0012875-05.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012875-05.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 475.218.481-87 (APELADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MULTIRECAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MULTIRECAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 08.272.118/0001-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTELIONATO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
AUTOR DA FRAUDE NÃO IDENTIFICADO PELA

VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- PRINCÍPIO
“IN DUBIO PRO REO”
- PARECER PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA
-
ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]

não foram produzidas provas suficientes para comprovar o vínculo objetivo e subjetivo entre o réu e a empreitada criminosa. “[...] A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo [...]”
(Parecer nº 002972-007/2014).

“Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza [...], impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do in dubio pro reo"
(TJMT, AP n° 0011270-82.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012875-05.2014.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0012875-05.2014.8.11.0042), que absolveu
VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA

por tentativa de estelionato

– art. 171,
caput
,
c/c art. 14, II, todos do CP

- (ID 179436781 - fls. 512/517).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 129280673 - fls. 311/317).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179436795 - fls. 556/

559).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 186031685 - fls. 566)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Dia 29 de maio de 2016, por volta das 15h50min, no estabelecimento comercial “Multirecap Recapadora de Pneus Ltda”, situada na Rodovia dos Imigrantes, no Bairro Três Barras, nesta Capital MT, o denunciado VANDERLEI, em liame subjetivo e divisão de tarefas com comparsa identificado por “Magrão”, mediante artifício, tentou induzir em erro à vítima Cristiane Costa Bohac de Haro Brustolin, sócia-proprietária da empresa supra, com o intuito de obter vantagem ilícita consistente na entrega de 55 (cinquenta e cinco) pneus, totalizando o valor de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais), em prejuízo desta, não conseguindo o intento nefasto por circunstâncias alheias às suas vontades [...].

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia VALDERLEI RODRIGUES DE SOUZA como incurso nas sanções dos dispositivos acima citados, requerendo o recebimento da peça acusatória e consequente instauração da ação penal, citando-o para exercer o contraditório, designando-se audiência de instrução e julgamento para a produção da prova testemunhal, e, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento [...]”

(Amarildo Cesar Fantoche, promotor de Justiça -
ID 179436672 - fls. 13/17).

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...]
Convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação [...].

Não obstante a materialidade do delito emergir dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, laudo apreensão e declarações das testemunhas em sede policial e judicial, a autoria do crime não restou evidenciada sobre o denunciado [...].

Os substratos colhidos na fase inquisitiva, que, diga-se de passagem, já eram frágeis, não foram corroborados em solo judicial, na medida em que tão somente a vítima Cristiane Costa foi inquirida e ela disse não saber se o réu foi quem lhe aplicou o golpe, eis que o contato dela com o agente se deu por telefone, de modo que nem mesmo a voz ela conseguiria reconhecer com precisão. Além disso, o denunciado negou a prática do delito [...].

A empresária disse que a pessoa que lhe ligou tinha um grande poder de persuasão e, embora tenha visto o denunciado em solo policial, não sabe dizer se Vanderlei foi a pessoa que lhe ligou, não sendo capaz de identificar nem mesmo se o tom de voz é similar [...].

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a prática do crime e, alterando parcialmente a declaração outrora fornecida, disse que possui uma oficina mecânica anexa à sua residência, sendo que, em razão do labor exercido, conheceu a pessoa de ‘Magrão’, o qual, em determinado dia, pediu-lhe que acondicionasse em seu galpão alguns pneus por 03 (três) dias, os quais, segundo afirmou, tinham a respectiva nota fiscal [...].

Negou peremptoriamente a prática do crime, disse não conhecer ‘Aluízio’ e tampouco ter ligado para a vítima. Ressaltou que cumpre pena em regime semiaberto, de modo que não colocaria sua liberdade em risco com o acondicionamento de material ilícito justamente nos fundos de sua residência [...].

Para a condenação pela prática de fato tipificado como crime, além da materialidade, sobretudo nos crimes que deixam vestígios, é necessária a existência de prova indene de dúvidas acerca de quem foi o autor da conduta prevista como criminosa, pois a dúvida milita em favor do réu, por força da máxima in dubio pro reo [...].

Os elementos constantes nos autos não sustentam o pretendido édito condenatório, sendo forçosa a improcedência da exordial acusatória, nos termos da fundamentação precedente.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, via de consequência, ABSOLVO o acusado VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA [...]
”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, Juiz de Direito - ID 179436781 - fls. 512/517).

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Cristiane Costa Bohac de Haro Brustolin, vítima (ID 179436672 - fls. 33/35), Manoel Nelio de Arruda, testemunha (ID 179436672 - fls. 37/39), Celso Ferreira dos Santos, policial militar (ID 179436672 - fls. 25/27), Tiago de Jesus Martins, policial militar (ID 179436672 - fls. 29/31), Eddie Murcy da Silva Oliveira, investigador de polícia (ID 179436672 - fls. 41) e
VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA, apelado
(ID 179436672 - fls. 43/45).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Cristiane Costa Bohac de Haro Brustolin (ID 179436672 - fls. 522) e do apelado
VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA
(Relatório de mídia - ID 179436772).

Para a resolução do caso, adota-se o entendimento da i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Os elementos probatórios angariados durante a instrução criminal não se mostram suficientes para embasar a condenação de Vanderli Rodrigues de Souza na prática do crime de estelionato tentado [...].

Em juízo, a ofendida ratificou suas declarações, no entanto, esclareceu que “[...] embora tenha visto o denunciado em solo policial, não sabe dizer se Vanderlei foi a pessoa que lhe ligou, não sendo capaz de identificar nem mesmo se o tom de voz é similar”

O apelado, por sua vez, nas duas fases da persecução penal negou a prática do crime, alegando que conheceu a pessoa de “Magrão”, suspeito que se identificou como “Aluízio”, em razão de ter feito alguns serviços de manutenção mecânica em seu veículo [...].

Por fim, o apelado, no dia dos fatos, foi com a policia até a casa do rapaz que havia lhe pedido o favor, no entanto não o encontrou mais [...].

Em que pese a existência de materialidade delitiva, analisando os depoimentos prestados não é possível extrair grau de certeza capaz de ensejar a condenação de Vanderli Rodrigues de Souza [...].

No caso, não houve a comprovação de que Vanderli Rodrigues de Souza tinha ciência do seu envolvimento no crime, ou seja, não foram produzidas provas suficientes para comprovar o vínculo objetivo e subjetivo entre o réu e a empreitada criminosa. “[...] A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo [...]”

Portanto, a inexistência de outras provas fragilizam o pleito condenatório, de modo que deve ser mantida a absolvição de Vanderli Rodrigues de Souza [...]”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 186031685 - fls. 566/572).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza [...], impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do in dubio pro reo"
(AP nº 0011270-82.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmera Criminal - 24.10.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023